Tribunal: TJPA
Processo: 0802587-37.2025.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802587-37.2025.8.14.0028

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO: JANES BRITO SOUSA JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÓPIA DIGITALIZADA DE CONTRATO FÍSICO. AUSÊNCIA DE CONTRATO ORIGINAL OU CERTIFICAÇÃO DIGITAL ICP-BRASIL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu, sem resolução de mérito, ação de busca e apreensão fundada em inadimplemento contratual. Alegou-se ausência de três parcelas de financiamento garantido por alienação fiduciária de veículo. O juízo determinou a emenda da inicial para apresentação do contrato original ou eletrônico certificado digitalmente. A parte autora invocou valor probatório da cópia. O juízo entendeu que a determinação não foi cumprida e julgou extinto o processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a cópia digitalizada de contrato físico é suficiente para instruir ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/69; (ii) verificar se é cabível a extinção do processo sem resolução de mérito diante do descumprimento de ordem judicial de emenda da petição inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A cópia digitalizada é mera reprodução escaneada de contrato físico, sem certificação digital ou garantia de autenticidade, não se confundindo com contrato eletrônico firmado e certificado conforme a ICP-Brasil.

4.

O artigo 424 do CPC não afasta o poder do juiz de exigir o original ou certificado digital, especialmente quando o documento é essencial à constituição do direito invocado.

5.

A exigência judicial de apresentação do original ou certificação digital é legítima, especialmente em contratos garantidos por alienação fiduciária, submetidos ao princípio da cartularidade.

6.

O não cumprimento da ordem de emenda inviabiliza o prosseguimento do feito, autorizando o indeferimento da inicial e extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos dos artigos 321, parágrafo único, e 485, I, do CPC.

7.

A ausência de impugnação pelo réu não impede o juiz de, de ofício, exigir regularidade documental da petição inicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A cópia digitalizada de contrato físico, desacompanhada de original ou certificação digital ICP-Brasil, não é suficiente para instruir ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/69.

2.

O juiz pode, de ofício, exigir a apresentação do contrato original ou certificado digitalmente, sendo cabível a extinção do processo em caso de descumprimento da determinação.

3.

A apresentação de cópia digitalizada não se confunde com contrato eletrônico certificado, cuja autenticidade é presumida nos termos da legislação vigente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 321, parágrafo único; 424; 425, §2º; 485, I; 85, §11. Decreto-Lei nº 911/69. Medida Provisória nº 2.200-2/2001. Lei nº 14.063/2020.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0805779-15.2023.8.14.0006, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, 1ª Turma de Direito Privado, j. 09.12.2024.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito.

Na petição inicial (Id. 29100302), a instituição financeira autora ajuizou ação de busca e apreensão fundamentada no Decreto-Lei nº 911/69, alegando inadimplemento contratual do réu. Narrou que celebrou com o devedor contrato de financiamento nº 20036937364, em 01/07/2022, no valor de R$ 20.230,23 (vinte mil, duzentos e trinta reais e vinte e três centavos), garantido por alienação fiduciária do veículo Ford Ka 1.0, placa MXB3D15, ano 2012, a ser pago em 48 parcelas mensais de R$ 694,30. Afirmou que o devedor tornou-se inadimplente a partir de 04/12/2024, deixando de pagar três parcelas, perfazendo débito de R$ 11.982,17 (onze mil, novecentos e oitenta e dois reais e dezessete centavos). Juntou cópia do contrato, notificação extrajudicial registrada em cartório e planilha de débito.

O Juízo de primeiro grau, em decisão interlocutória (Id. 29100312), determinou a emenda da inicial para que a instituição financeira apresentasse o contrato original físico ou, alternativamente, o contrato eletrônico com certificação digital emitida por autoridade credenciada (ICP-Brasil), no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial.

Em resposta (Id. 29100318), a instituição financeira peticionou informando que o contrato foi assinado via assinatura eletrônica, que se utiliza de criptografia para associar o documento assinado ao usuário.

O Juízo de primeiro grau proferiu sentença (Id. 29100319), considerou que a determinação não foi cumprida e julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos dos artigos 485, inciso I, e 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

No mérito, a sentença fundamentou que existe distinção essencial entre assinatura digitalizada e assinatura digital. Destacou que a assinatura digitalizada constitui mera reprodução eletrônica de assinatura física, obtida por escaneamento, sem qualquer valor jurídico autônomo, enquanto a assinatura digital é sistema criptográfico certificado por autoridade credenciada, apto a garantir autenticidade, integridade e não repúdio do documento eletrônico.

Assim, diante da ausência de atendimento à determinação de emenda à inicial, o pedido foi julgado extinto sem resolução de mérito.

Inconformada com a decisão, a instituição financeira interpôs Recurso de Apelação (Id. 29100320), sustentando, em síntese, que a cópia do contrato possui pleno valor probatório nos termos do artigo 424 do CPC. Afirmou que a apresentação do original somente é exigida quando há impugnação pela parte contrária, o que não ocorreu. Invocou precedentes do Superior Tribunal de Justiça sobre a cópia do documento particular, ter o mesmo valor probatório do original.

Pugnou pelo integral provimento do recurso, com a anulação da sentença.

O apelado não apresentou contrarrazões, conforme certidão do oficial de justiça (Id. 29100327), que certificou a impossibilidade de localização do devedor no endereço indicado nos autos.

É o relato do necessário.

VOTO

1.Análise de admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos, conheço do recurso.

2. Mérito

O cerne da controvérsia reside em definir se a apresentação de cópia digitalizada de contrato físico, sem o original ou certificação digital ICP-Brasil, é suficiente para instruir ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, ou se constitui vício sanável mediante emenda da inicial.

2.1. Da distinção entre contrato eletrônico e cópia digitalizada

Inicialmente, cumpre esclarecer uma questão conceitual fundamental que permeia toda a discussão recursal.

O apelante, em suas razões, invoca precedentes jurisprudenciais sobre contratos eletrônicos e assinatura digital. Ocorre que

não se trata, no caso dos autos, de contrato eletrônico.

O próprio recorrente, nas razões recursais, declara expressamente ter apresentado
cópia digitalizada:

“Observa-se que a parte Autora promoveu a juntada digitalizada no termo do

contrato firmado entre as partes(...)”. (Id.

29100320-pág.07);

Essa declaração revela que o contrato foi originalmente celebrado em meio físico, com assinaturas convencionais, e posteriormente digitalizado mediante escaneamento para juntada aos autos.

A distinção entre contrato eletrônico e cópia digitalizada não é meramente terminológica, mas possui consequências jurídicas determinantes para o deslinde da controvérsia.

Contrato eletrônico
é aquele firmado originalmente em meio digital, com assinatura eletrônica qualificada ou assinatura digital certificada por autoridade credenciada no padrão da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), nos termos da Medida Provisória nº 2.200-2/2001 e da Lei nº 14.063/2020. Esse documento nasce em formato digital e possui mecanismos tecnológicos de autenticação, integridade, confidencialidade e não repúdio, garantidos por sistema de criptografia assimétrica.

Já a
cópia digitalizada
é a reprodução eletrônica, obtida por meio de escaneamento, de documento físico preexistente. Trata-se de mera imagem digital do documento original, sem qualquer sistema de certificação digital quanto à sua autenticidade, integridade ou inalterabilidade.

Assim, ainda que o contrato apresentado pela apelante fosse originalmente eletrônico, ele deveria ter sido assinado com assinatura digital com certificação ou qualquer outro meio que garantisse a sua autenticidade, como por exemplo biometria . O que não foi demonstrado pela parte autora, ora recorrente.

Como bem pontuou a sentença recorrida, a assinatura digitalizada (aquela que aparece na imagem escaneada) não se confunde com assinatura digital. A primeira é mera reprodução gráfica, obtida por escaneamento, desprovida de qualquer valor probatório autônomo. A segunda é sistema criptográfico com certificação por terceiro desinteressado (autoridade certificadora), dotado de presunção de autenticidade e integridade.

Diante disso, toda a argumentação recursal fundamentada em precedentes sobre contratos eletrônicos mostra-se inaplicável ao caso concreto.

2.2. Do valor probatório da cópia e do princípio da cartularidade

O apelante sustenta que o artigo 424 do Código de Processo Civil dispensa a apresentação do original, atribuindo à cópia o mesmo valor probante do documento físico. Afirma ainda que a exigência de apresentação do original somente se justificaria diante de impugnação pela parte contrária.

A argumentação não prospera.

É certo que o artigo 424 do CPC estabelece:

Art. 424. A cópia de documento particular tem o mesmo valor probante que o original, cabendo ao escrivão, intimadas as partes, proceder à conferência e certificar a conformidade entre a cópia e o original

Esse dispositivo, no entanto, deve ser interpretado sistematicamente com o artigo 425, §2º, que assim dispõe:

§ 2º Tratando-se de cópia digital de título executivo extrajudicial ou de documento relevante à instrução do processo, o juiz poderá determinar seu depósito em cartório ou secretaria.

A sistemática processual civil pressupõe, portanto, que a parte que junta cópia aos autos possui o documento original e pode apresentá-lo quando necessário, seja a requerimento da parte contrária, seja por determinação judicial.

A dispensa de juntada imediata do original é medida de economia processual, mas não exime a parte de comprovar a posse do documento físico ou sua impossibilidade de exibição.

No caso dos autos, o magistrado de primeira instância, no exercício regular de seu poder-dever de zelar pela regularidade formal dos documentos que instruem a petição inicial, determinou a apresentação do contrato original ou, alternativamente, a comprovação de que se tratava de contrato eletrônico com certificação digital ICP-Brasil.

Essa determinação mostra-se razoável e proporcional, especialmente considerando a natureza da ação proposta. Em contratos de alienação fiduciária, instrumentalizados por cédula de crédito bancário, vigora o princípio da cartularidade, segundo o qual o crédito está incorporado ao documento, de modo que a apresentação do título é essencial para o exercício dos direitos dele decorrentes.

O Decreto-Lei nº 911/69, que regula o procedimento especial de busca e apreensão em alienação fiduciária, exige a demonstração inequívoca da relação contratual e da constituição em mora do devedor. Essa demonstração pressupõe a existência de título hábil, cuja autenticidade seja inequívoca.

Quanto à alegação de que não houve impugnação pela parte contrária, é preciso registrar que, no momento da determinação de emenda à inicial, o devedor sequer havia sido citado. Não se pode exigir impugnação de quem ainda não integra formalmente a relação processual.

Ademais, compete ao juiz, de ofício, verificar a regularidade dos documentos que instruem a inicial, não estando essa atribuição jurisdicional condicionada à provocação da parte contrária.

2.3. Da inaplicabilidade da dispensa de apresentação do original aos contratos físicos digitalizados

É importante destacar que a dispensa de apresentação do original somente se aplica aos contratos celebrados originalmente em forma eletrônica, com assinatura digital certificada por autoridade credenciada no padrão ICP-Brasil.

Nesses casos, como bem pontuou a jurisprudência invocada pelo próprio recorrente, o arquivo digital certificado
é
o documento original, não existindo suporte físico anterior. A certificação digital pela ICP-Brasil garante a autenticidade, a integridade e a inalterabilidade do documento eletrônico, dispensando a apresentação de qualquer outro documento.

No presente caso, todavia, como o próprio apelante admite expressamente tratar-se de
cópia digitalizada, pressupõe-se a
existência de um contrato físico original que deveria ter sido apresentado. Alternativamente, caso a instituição financeira não mais possuísse o documento original (por extravio, perda, destruição etc.), deveria ter apresentado justificativa fundamentada, com eventual requerimento de produção de prova complementar.

Nada disso foi feito. O apelante simplesmente descumpriu a determinação judicial de emenda à inicial, apresentando petição sobre matéria diversa sem atender ao comando do magistrado.

Este Tribunal de Justiça, recentemente, em caso análogo ao presente, firmou entendimento no sentido da necessidade de apresentação do contrato original físico ou de certificação digital ICP-Brasil em ações de busca e apreensão:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO TÍTULO ORIGINAL. INDISPENSABILIDADE DA VIA FÍSICA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo a extinção da ação de busca e apreensão sem resolução do mérito, em razão da não apresentação do original da cédula de crédito bancário, conforme exige o art. 485, III e IV, do CPC. A recorrente alegou a suficiência dos documentos digitalizados, dada a natureza eletrônica do contrato e o registro junto ao Banco Central.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se, nos termos do CPC e da legislação aplicável, é dispensável a juntada do título de crédito bancário original em processos eletrônicos de busca e apreensão, considerando os avanços tecnológicos e a instrumentalidade das formas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência dominante no Superior Tribunal de Justiça e nos Tribunais Pátrios reafirma a necessidade de apresentação do título original para evitar circulação ilegítima e múltiplas execuções, salvo em casos de justificativa plausível, o que não ocorreu.

4. Em contrato eletrônico, a validade depende de assinatura digital verificada pela ICP-Brasil, ausente no presente caso, inviabilizando o reconhecimento de validade do contrato como eletrônico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo interno conhecido e desprovido.

"
Tese de julgamento
: 1. É indispensável a apresentação da via física do título de crédito bancário para instruir a ação de busca e apreensão, salvo justificativa plausível e documentada."

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0805779-15.2023.8.14.0006 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 09/12/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DO TÍTULO ORIGINAL. ALEGAÇÃO DE CONTRATO ELETRÔNICO NÃO COMPROVADA. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de Agravo Interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível, mantendo a sentença que extinguiu a ação de busca e apreensão sem resolução do mérito, em razão da não apresentação da via original da cédula de crédito bancário, conforme exigência judicial.

2. A agravante sustenta, em síntese, a desnecessidade de apresentação do título original, amparando-se no art. 425, VI, do CPC, e alega que o contrato fora firmado por meio eletrônico, inexistindo suporte físico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia consiste em definir se é obrigatória a apresentação da via original da cédula de crédito bancário para instruir ação de busca e apreensão, quando o contrato é apresentado em cópia digitalizada e não há comprovação de que se trata de título eletrônico (escritural).

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Conforme a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a apresentação do documento original é requisito indispensável ao ajuizamento da ação de busca e apreensão fundada em cédula de crédito bancário emitida em formato cartular, por se tratar de título dotado de circularidade e passível de endosso (art. 29, § 1º, da Lei nº 10.931/2004).

5. Apenas as cédulas emitidas na forma escritural (eletrônica), nos termos da Lei nº 13.986/2020, podem prescindir da apresentação física, o que não restou comprovado no caso concreto.

6. A assinatura eletrônica apontada pela agravante não atende aos requisitos da Medida Provisória nº 2.200-2/2001 e da Lei nº 11.419/2006, não havendo demonstração de certificação pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil, de modo que não é possível aferir a autenticidade e a identificação inequívoca do signatário.

7. Assim, correta a decisão que manteve a extinção do feito, diante da ausência de comprovação da autenticidade do título e da não apresentação de sua via original, conforme entendimento firmado no REsp 1.946.423/MA (Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 09/11/2021) e REsp 1.277.394/SC (Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 16/02/2016).

8. Inexistindo elementos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, impõe-se a sua manutenção integral, com aplicação da multa de 2% sobre o valor corrigido da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Mantida a decisão monocrática que negou provimento à apelação e confirmou a sentença extintiva, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

Tese de julgamento:

“É indispensável a apresentação da via original da cédula de crédito bancário emitida em formato cartular para instruir a ação de busca e apreensão, salvo comprovação de que o título foi emitido na forma eletrônica, nos termos da Lei nº 13.986/2020.”

“A ausência de certificação digital válida e a não comprovação da autenticidade da assinatura eletrônica impedem o reconhecimento da validade do contrato digital para fins processuais.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 485, IV; 425, VI; 1.021, § 4º; Lei nº 10.931/2004, art. 29, § 1º; Lei nº 11.419/2006, art. 1º; MP nº 2.200-2/2001; Lei nº 13.986/2020.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.946.423/MA, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, DJe 12/11/2021; STJ, REsp 1.277.394/SC, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, DJe 28/03/2016; TJPA, AI 0800213-74.2021.8.14.0000, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, 2ª Turma de Direito Privado, j. 08/02/2022.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0817362-94.2023.8.14.0006 – Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 04/11/2025)

Portanto, entendo que a sentença recorrida aplicou corretamente os dispositivos legais pertinentes à matéria, especialmente os artigos 321, parágrafo único, e 330, inciso III, do Código de Processo Civil. A exigência de apresentação do contrato original ou de contrato eletrônico com certificação digital não constitui formalismo excessivo, mas sim observância do devido processo legal, do princípio da segurança jurídica e do princípio da cartularidade, que rege os títulos de crédito e contratos de garantia real.

Assim, diante da inobservância da ordem de emenda à inicial, o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução de mérito constituem consequências legais previstas expressamente no artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

3. Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO e

NEGO PROVIMENTO
à Apelação para manter integralmente a sentença recorrida, que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos dos artigos 485, inciso I, e 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 24/03/2026